Tribunal: STF
Processo: RE 251666
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO REVESTIDA DA
AUTORIDADE DA COISA JULGADA - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DO
REEXAME DA CONTROVÉRSIA - RENOVAÇÃO DO LITÍGIO, EM SEDE DE
EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Em sede de execução, não mais se justifica a renovação do
litígio que foi objeto de definitiva resolução no processo de
conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou a
controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada,
ainda que a parte interessada venha a suscitar questão nova, que
deixou de ser por ela alegada no processo.
- A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a
instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo
que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa
julgada material - considerada a finalidade prática que o informa -
absorve, necessariamente, "tanto as questões que foram discutidas
como as que o poderiam ser" (LIEBMAN), mas não o foram.
A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-
-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente argüído pelas
partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde
que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo
("tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat").
Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes.